Tribunal: TJES
Processo: 5001094-25.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO RECONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este “(...) TJES possui entendimento de que “A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2. Deve ser reconhecida a responsabilidade do ente municipal apelante pela condenação dos honorários ante o princípio da causalidade, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida desde o dia 30/01/1993 (id. 8655189) quando do ajuizamento da demanda, que se deu em 22/07/2005.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-25.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: ANGELA MARIA MONTEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO RECONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este “(...) TJES possui entendimento de que “A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2. Deve ser reconhecida a responsabilidade do ente municipal apelante pela condenação dos honorários ante o princípio da causalidade, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida desde o dia 30/01/1993 (id. 8655189) quando do ajuizamento da demanda, que se deu em 22/07/2005.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001094-25.2021.8.08.0013

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADA:
ÂNGELA MARIA MONTEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a sentença do id. 8655241, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo, que julgou extintos os “Embargos à Execução Fiscal” nos termos do artigo 485, VI do CPC, opostos por
ÂNGELA MARIA MONTEIRO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8655242), sustenta o apelante, em resumo, que a recorrida se descuidou de informar o falecimento do contribuinte ao Fisco Municipal, não podendo tal ônus recair sobre o sujeito ativo da obrigação tributária.

Defende que as despesas processuais devem ser suportadas pela embargante, ora recorrida, pois deu causa à propositura da ação por não manter os dados cadastrais atualizados nos órgãos fiscais.

Contrarrazões no id. 8655249, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Sem delongas, rechaço, de plano, a tese apresentada no sentido de que apelada - ora sucessora do apelado - que deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de informar o falecimento junto ao Cadastro Imobiliário do Município, uma vez que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que

[...] A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Também nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA – ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado. 2. Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392. De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal. Precedentes. 3. Os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta por ilegitimidade ad causam. 4. Permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
5. Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020)
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018813-39.2002.8.08.0024;
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 17/08/2023)

Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade do ente municipal apelante pela condenação dos honorários ante o princípio da causalidade, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida desde o dia 30/01/1993 (id. 8655189) quando do ajuizamento da demanda, que se deu em 22/07/2005.

À vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões